Tribunal: TJDFT
Processo: 0714553-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. <span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:
PT-BR">TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PANDEMIA DE COVID – 19. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. <span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. <span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-language:
PT-BR">RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:
PT-BR">

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, ao julgar parcialmente procedentes o pedido inicial de restituição do valor pago a título de passagens aéreas canceladas, julgou improcedente o pedido de condenação das requeridas à indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">2. O recorrente sustentou que o voo previsto para março de 2021 fora cancelado, sendo que após ter o recorrente entrado em contato com a 1a requerida – agência de turismo, houve a devolução das despesas administrativas e da hospedagem, mas não de forma completa, restando a ser pago o valor de R$ 939,12. Afirmou ter sofrido diversos constrangimentos e aborrecimentos em razão das diversas tentativas de recebimento da quantia faltante. Pugnou pela reforma da sentença a fim de condenar os requeridos a indenizar o recorrente em danos morais.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:14.2pt 21.3pt"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">3. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">Recurso próprio, regular e tempestivo.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">4. A 2a recorrida ofereceu contrarrazões, conforme ID no 40377258. Arguiu sua ilegitimidade para figurar na demanda. Pugnou pela reforma da decisão, julgando-se improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;
tab-stops:14.2pt 219.75pt"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">5. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-fareast-language:PT-BR">Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">6. Não conhecidos os pedidos formulados por ocasião das contrarrazões, posto não ser o momento oportuno para se pleitear a reforma da sentença.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">8. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:PT-BR">Nos presentes autos, restou incontroverso que a alteração do voo contratado pelo requerente ocorreu em razão de alteração da malha aérea em decorrência dos desdobramentos da pandemia de COVID-19, ante a ausência de impugnação específica e ante o reembolso parcial do valor desembolsado.<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">9. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:#333333;background:white">A Lei no 14.046/20 prevê que e<span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">ventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades, salvo nos casos expressamente previstos.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">10. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">Embora a parte recorrente tenha tido transtornos na tentativa de ser ressarcida pela parte restante da quantia paga, não logrou demonstrar efetivamente os prejuízos sofridos e sua extensão, a fim de ensejar a reparação por danos morais pleiteada, mormente observando-se estar, à época, sob os efeitos decorrentes da crise desencadeada pela pandemia de COVID-19, restringindo-se, portanto, o dano suportado, à esfera patrimonial do recorrente.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">11. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial;color:#333333">12. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif;color:#333333;background:white">Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa – no que diz respeito ao pedido de danos morais. Suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:72.0pt;mso-add-space:auto;
text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">13. <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.